Tribunal: STF
Processo: RE 1272832
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está, no ponto objeto de impugnação, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DA LEI COMPLEMENTAR 435/2001 E MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SUPERIORES AO PREVISTOS PARA CORREÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS DEMAIS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DISCIPLINA DOS EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECLARAÇÃO.
    …...................................................................................................
    4. No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2016.00.2.031555-3 o Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarou o art. 2º da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excederem o valor do índice de correção dos tributos federais.
    5. Em sede de Embargos de Declaração, o Órgão Especial decidiu modular os efeitos atribuídos ao julgamento determinando que ‘a eficácia da declaração de inconstitucionalidade desta arguição surtirá seus efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14 de fevereiro de 2017 em diante’.
    …...................................................................................................
    8. A incidência dos encargos sobre débitos da impetrante relativos ao ICMS, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, existentes em 14/02/2017 devem, até essa data, ser corrigidos mediante aplicação da Lei 435/2001, sem ressalvas. A partir dessa data somente incidirá esse diploma normativo quando a soma dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com a atualização monetária pelo INPC (encargos previstos na lei complementar distrital) resultar em montante inferior ao que se obteria com a aplicação da taxa SELIC, situação em que a atualização se dará exclusivamente mediante a incidência dessa taxa. Tal disciplina (incidência condicionada da LC 435/01) também deverá ser observada para os débitos vencidos e não pagos em data posterior a 14/02/2017. Essa forma de cálculo deve ser observada até 18/04/2018, quando deverá ser aplicada a disposição da nova redação do artigo 2º, da Lei Complementar 435/2001, com a redação da Lei Complementar 943/2018.
    9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 442/SP, Rel. Min. EROS GRAU, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR – IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
    1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores – incentivo fiscal. Precedentes. 
    2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88.
    3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União.
    4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (grifei)
    Impende enfatizar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, que veiculava matéria impregnada de repercussão geral, reafirmou a orientação ora exposta nesta decisão, em julgamento de causa idêntica à que se examina na presente sede recursal:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.
    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” (grifei)
    Cabe registrar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.049.802/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.079.037/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.105.500/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.132.360/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.136.072/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge, no ponto, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido, em parte, em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator